Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0702320-82.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): CAIO GONÇALVES DE FARIA Apelado (s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e SERASA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10, e art. 932, I, do Código de Processo Civil[1], diante da petição juntada (ID 74840841) e anexos (ID 74840846 e ID 74840847, atestados médicos), requerendo a suspensão do processo e devolução de prazo, após despacho desta Relatoria (ID 74544984) para que o apelante atendesse ao disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, para demonstrar sua noticiada condição de hipossuficiência; relatando o causídico seu afastamento médico por motivo de tratamento oncológico (do Advogado do apelante, apelo de ID 73936852, págs. 1-22); concedo vistas aos apelados para se manifestarem, no prazo sucessivo de 15 dias. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.